Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL – VEÍCULO ROUBADO – COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE POR MULTAS, IMPOSTOS, SEGURO E LICENCIAMENTO DESDE O PREENCHIMENTO E ENTREGA DO DUT. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – CONSOANTE PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que não obstante o reforço do pedido de gratuidade de justiça, constante do recurso interposto, ela já havia sido deferida na decisão proferida em 23/03/2021 (ID 36790018). A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça a manutenção do deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS.
2. Na forma do art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, a seguradora, após o furto, sem recuperação, de veículo objeto de seguro, sub-roga-se na propriedade do bem e deve providenciar a transferência e a baixa do registro dele junto ao órgão de Trânsito, respondendo por todas as despesas inerentes ao veículo, inclusive aquelas de natureza tributária posteriormente incidentes sobre ele. Precedente: Acórdão n.1072805, 07044233720178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.
3. In casu, narra a parte autora e recorrente que, em 21/05/2014, o veículo FIAT/UNO Mille Way, de sua propriedade foi roubado em Águas Lindas de Goiás, GO, e que a seguradora ré realizou o pagamento da indenização securitária. Comprova que entregou o DUT preenchido à seguradora ré, em 30/05/2014, mas que esta não procedeu à transferência do veículo, o que fez com que os débitos de IPVA, Taxa de Licenciamento Anual e Seguro Obrigatório fossem lançados em seu nome acarretando a inclusão em dívida ativa e negativação no SERASA (ID 36789800 – Pág. 9/10, 11/12/13 14/15/16, 17/18 e ID 36789801).
4. Em sede recursal, requer apenas a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, pois a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial decidiu: “(i) declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento, multas lavradas pelo DETRAN/DF e seguro obrigatório relativos à propriedade do veículo descrito na petição inicial em face do autor desde a data do roubo (20/05/2014); e (ii) determinar aos réus que baixem eventuais inscrições em dívida ativa, protestos ou negativações do nome do autor referentes aos débitos declarados inexigíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.”
5. Nos casos de roubo/furto de veículo, o proprietário deve comunicar o fato ao DETRAN a fim de que os encargos administrativos (multas) e tributários (IPVA) não lhe sejam imputados nesse intervalo, e bem assim, para que sobre si não recaiam suspeitas por ilícitos praticados implicados no veículo.
6. No caso dos autos, não há controvérsia de que o veículo foi roubado e que o autor encaminhou solicitação de indenização, preencheu o DUT em nome da seguradora Bradesco e que a indenização foi paga. Por sua vez, também incontroverso o fato de que mesmo entregue a documentação exigida pela seguradora, o veículo não foi transferido em tempo adequado, restando caracterizada a omissão no cumprimento dessa obrigação.
7. Em tal situação, a transmissão da propriedade se verifica como efeito do cumprimento mesmo do contrato de seguro, em razão do qual o segurado é indenizado e a propriedade do auto, se vier a ser recuperado, pertence à seguradora.
8. Embora a transferência de veículo perante o DETRAN seja regulada por normas de direito administrativo (CTB), no caso em exame, em que a transferência do domínio decorre de contrato de seguro, há de ser resolvida pela aplicação das normas protetivas do Direito do Consumidor.
9. De fato, o consumidor/segurado que recebe a indenização pelo roubo do seu veículo, e uma vez tenha outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, tem a legítima expectativa de que a seguradora adote todas as providências inerentes ao negócio de aquisição de veículo roubado, dentre eles a transferência da propriedade, registrando o bem objeto do negócio junto ao órgão executivo de trânsito, a fim de formalizar adequadamente a situação, para quando (e se) encontrado o veículo.
10. Dito de outro modo: a seguradora que assume a propriedade do veículo sub-roga-se no dever de comunicar nova titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, que originalmente era do vendedor, conforme art. 134 do CTB.
11. Apesar de a transferência do bem somente ser possível diante da localização do veículo roubado, os tributos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora desde 30/05/2014, data da entrega do DUT preenchido.
12. Verifica-se que a dívida referente ao pagamento de impostos e taxas (IPVA) foi encaminhada ao SERASA (ID 36789800 – pág. 18). Neste contexto, a negativação de dívida em nome da parte autora em decorrência de inércia da seguradora Bradesco na baixa do veículo roubado revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
13. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, sem equiparação econômica.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
15. Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença proferida, especificamente quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, condenando a segunda requerida, a empresa Bradesco Auto/RF Companhia de Seguros, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e da correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ), como compensação dos danos morais experimentados pelo autor/recorrente.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO nos termos do item acima.
17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.